Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708842-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MOREIRA DE LIMA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nas contrarrazões, a apelada LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. alegou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição incidente e prescrição da pretensão indenizatória. Considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante EDUARDO MOREIRA DE LIMA se manifestar, caso queira, sobre as referidas preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator